Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-50.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021850-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 293.377.801-78 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL EM JUÍZO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE PARCIAL. REVOGAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC N. 103/2019. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida em ação declaratória de isenção de Imposto de Renda e de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, ajuizada por servidor público municipal aposentado, portador de cardiopatia grave, que julgou procedentes os pedidos e confirmou tutela de urgência para cessar os descontos tributários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão judicial da isenção do Imposto de Renda exige laudo médico oficial ou se pode ser reconhecida com base em outros meios de prova; (
ii
) estabelecer se subsiste o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 103/2019; e (
iii
) verificar a existência de condenação à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A exigência de laudo médico oficial prevista na legislação tributária vincula a Administração Pública, mas não limita a atividade jurisdicional, cabendo ao magistrado valorar livremente o conjunto probatório para reconhecer a existência de moléstia grave.

4. A comprovação da cardiopatia grave por meio de exames, laudos médicos e histórico clínico é suficiente para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas.

5. A Emenda Constitucional n. 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, retirando o suporte material de validade das normas infraconstitucionais que asseguravam a imunidade parcial da contribuição previdenciária a aposentados portadores de doença grave.

6. A legislação estadual ou municipal não pode manter benefício previdenciário incompatível com a nova ordem constitucional, em observância ao princípio da simetria e ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

7. Inexiste condenação à repetição de indébito quando a sentença se limita à declaração de direito e à cessação de descontos futuros, ausente pedido expresso ou comando condenatório nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave independe de laudo médico oficial, desde que a doença esteja comprovada por outros meios idôneos de prova. 2. A revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 103/2019 afasta o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária, retirando o suporte material das normas infraconstitucionais que a previam. 3. Não há repetição de indébito quando inexistente condenação expressa ou pedido específico de restituição de valores pretéritos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 21 (redação anterior); Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei n. 9.250/1995, art. 30; CPC,
arts
. 371, 496, § 1º, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; TJMT, RI n. 1043999-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025; TJMT, AI em AC n. 1031484-61.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Isenção do Imposto de Renda e Previdência c/c Tutela Antecipada de Urgência.

Na petição inicial, o autor narrou ser servidor público municipal aposentado e portador de cardiopatia grave (cardiopatia isquêmica crônica), conforme documentação médica anexa, incluindo laudos, exames de angiografia e comprovantes de angioplastia com implante de
stent
. Alegou que sua condição de saúde se enquadra no rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei n
.
7.713/88, o que lhe garantiria o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos.

Ademais, sustentou fazer jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, para que esta incida apenas sobre o valor que exceda o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), invocando o art. 40, § 21, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019). Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda e a adequação do desconto previdenciário. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, declarando-se o direito à isenção fiscal e à imunidade parcial previdenciária.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a cessação dos descontos de Imposto de Renda e a limitação da contribuição previdenciária ao que excedesse o dobro do teto do RGPS.

Devidamente citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação. Arguiu, em síntese, a imprescindibilidade de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para a concessão da isenção, nos termos do art. 30 da Lei n
.
9.250/95, bem como a necessidade de interpretação restritiva das normas isentivas (art. 111 do CTN). Sustentou, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para afastar eventual condenação em honorários, alegando ausência de prévio requerimento administrativo.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O
Juízo de primeiro grau
reconheceu a comprovação da moléstia grave (cardiopatia grave) por meio dos documentos médicos acostados, aplicando a Súmula 627 do STJ para dispensar a contemporaneidade dos sintomas. Declarou a isenção do Imposto de Renda com base no art. 6º, XIV, da Lei n
.
7.713/88.

Quanto à contribuição previdenciária, embora tenha reconhecido a revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC n
.
103/2019, fundamentou a procedência na legislação estadual (LC
n.
202/2004 alterada pela LC
n.
700/2021) e jurisprudência local, garantindo a isenção parcial. Condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, sustenta a impossibilidade de concessão de isenção de Imposto de Renda baseada apenas em documentos particulares, sendo indispensável o laudo médico oficial, sob pena de violação ao art. 30 da Lei n
.
9.250/95 e ao art. 111 do CTN
;

a

impossibilidade de manutenção da isenção parcial da contribuição previdenciária, uma vez que a EC n
.
103/2019 revogou expressamente o § 21 do art. 40 da CF, retirando o fundamento de validade da legislação
infraconstitucional estadual/municipal, devendo prevalecer a simetria constitucional
;

a
impossibilidade de repetição de indébito, argumentando que os descontos realizados antes da decisão judicial eram legais e que não houve pedido administrativo, pugnando pelo afastamento de qualquer determinação de restituição.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do Município. Defendeu a desnecessidade de laudo oficial com base na Súmula 598 do STJ e no princípio do livre convencimento motivado. Quanto à previdência, pugnou pela manutenção da sentença com base na legislação estadual vigente e na jurisprudência citada pelo
J
uízo de
primeiro grau
. Requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos deixando de opinar sobre o mérito da causa por entender que a lide versa sobre direitos individuais disponíveis, sem repercussão social que justifique a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
da Apelação Cível, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art.
496 do Código de Processo Civil (CPC)
, deixo de conhecer da Remessa Necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no §1º,
do mesmo
dispositivo legal, que estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do
referido dispositivo
revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

No caso em tela, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a necessidade de laudo oficial para isenção de IR; (
ii
) a revogação da imunidade parcial previdenciária pela EC 103/2019; e (
iii
) a impossibilidade de repetição de indébito. Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de
decidir

Nos
termos do art. 496, § 1º, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

[...]

(TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Município abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL

O recurso de apelação cinge-se a três pontos fundamentais: a exigência de laudo médico oficial para a isenção do Imposto de Renda, a legalidade da isenção parcial da contribuição previdenciária após a EC n
.
103/2019 e a questão atinente à repetição de indébito.

Passo a analisá-los separadamente.

Desnecessidade de laudo médico oficial para isenção do Imposto de Renda

O Município apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter concedido a isenção do Imposto de Renda com base em documentos médicos particulares, em afronta ao art. 30 da Lei n
.
9.250/95, que exigiria laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

A alegação não merece prosperar.

É cediço que o magistrado, na condução do processo e na formação de seu convencimento, não está
restrito
a um único meio de prova, podendo valer-se de todo o acervo probatório constante dos autos, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A exigência de laudo médico oficial prevista na legislação tributária vincula a Administração Pública, mas não limita a atividade jurisdicional. O Poder Judiciário, ao analisar a existência de moléstia grave para fins de isenção tributária, pode reconhecer o direito com base em outras provas idôneas, como exames laboratoriais, laudos particulares e histórico clínico, especialmente quando estes são contundentes, como no caso em tela, onde há exames de angiografia e relatórios de cirurgia cardíaca (angioplastia com
stent
).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 598
:

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e das Turmas Recursais segue o mesmo entendimento, reforçando que a norma administrativa não se sobrepõe à avaliação judicial das provas:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/95 vincula apenas a Administração Pública, não impedindo o juiz de valorar livremente as provas, nos termos do art. 479 do CPC.

[...]

(
TJMT, RI n.
1043999-29.2025.8.11.0001,
Rel.
Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal,
j.
10
.
12
.
2025
)

Portanto, restando devidamente comprovada a cardiopatia grave por meio da farta documentação médica acostada aos autos, correta a sentença ao declarar a isenção do Imposto de Renda, independentemente da apresentação de laudo oficial.

Isenção parcial da contribuição previdenciária

Neste ponto, assiste razão ao Município apelante.

A sentença recorrida garantiu ao autor a isenção parcial da contribuição previdenciária (incidência apenas sobre o que excede o dobro do teto do RGPS), fundamentando-se em legislação estadual e na revogada redação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal.

Ocorre que a Emenda Constitucional n
.
103
/2019
, promoveu profunda reforma no sistema previdenciário brasileiro e revogou expressamente o § 21 do art. 40 da Constituição Federal. O referido dispositivo era o fundamento de validade para a concessão da imunidade parcial (dobro do teto) aos portadores de doenças incapacitantes.

Com a revogação da norma constitucional federal, operou-se a perda do suporte de validade material de toda a legislação infraconstitucional (estadual ou municipal) que replicava ou regulamentava o benefício. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional Estadual n
.
92/2020 reproduziu as alterações da reforma federal, confirmando a revogação do benefício no âmbito local.

Assim, ainda que a legislação infraconstitucional citada na sentença (LC 202/2004 e suas alterações) esteja formalmente vigente em alguns aspectos, no que tange à imunidade do dobro do teto para portadores de doença grave, ela encontra-se materialmente revogada por incompatibilidade superveniente com a nova ordem constitucional. Aplica-se aqui o princípio da simetria constitucional, que obriga os entes federados a observarem as normas gerais de previdência estabelecidas na Carta Magna.

A manutenção de benefício previdenciário não mais previsto na Constituição Federal viola o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

A jurisprudência deste Tribunal
já
reconhece
u
a impossibilidade de aplicação da regra do § 21 do art. 40 da CF após sua revogação:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 21, DA CF/1988 AOS MILITARES. REVOGAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. PERDA DE SUPORTE MATERIAL DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

A EC nº 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da CF/1988, eliminando a previsão de imunidade parcial da contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas com doença incapacitante, com eficácia imediata e erga omnes. A revogação do dispositivo constitucional retira o suporte material de validade da legislação infraconstitucional estadual que a ele se vinculava, como é o caso do inciso IV do art. 2º da LC nº 202/2004, ainda que esta permaneça formalmente em vigor.

[...]

(
TJMT, AI em AC n.
1031484-61.2022.8.11.0002,
Rel. Des.

Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
4
.
2025
)

Dessa forma, a sentença merece reforma neste capítulo, para julgar improcedente o pedido de isenção parcial/redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, devendo a contribuição incidir conforme as regras gerais vigentes após a EC
n.
103/2019.

Repetição do indébito

Por fim, o Município insurge-se contra uma suposta condenação à repetição de indébito, alegando que os descontos pretéritos eram legais.

Analisando detidamente a sentença recorrida e a petição inicial, verifica-se que o apelo carece de interesse recursal neste ponto. A sentença limitou-se a declarar a isenção e confirmar a tutela de urgência (que determinou a suspensão dos descontos futuros). Não houve, no dispositivo da sentença, qualquer determinação de restituição de valores pretéritos (repetição de indébito).

Ademais, compulsando a petição inicial, observa-se que o autor formulou pedidos declaratórios e de obrigação de fazer (suspensão dos descontos), não havendo pedido expresso de condenação à repetição de indébito retroativo.

Portanto, determinar agora a impossibilidade da repetição seria
inócuo
, pois não há condenação nesse sentido. Da mesma forma, qualquer discussão sobre valores pretéritos acarretaria julgamento
além daquilo que foi pedido
ou violação ao princípio da congruência, visto que o provimento jurisdicional deve ater-se aos limites do pedido.

Caso as partes desejem discutir eventuais valores pagos indevidamente no passado, deverão fazê-lo em ação própria ou em fase de cumprimento de sentença apenas no que tange aos valores descontados indevidamente após a concessão da tutela de urgência (se houver), mas não como repetição de indébito retroativa à data da doença, pois isso não foi objeto de condenação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurs
o interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para reformar a sentença no tocante à contribuição previdenciária,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido de isenção parcial/redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, mantendo-se inalterada a sentença quanto à declaração de isenção do Imposto de Renda.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O Município de Cuiabá é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n
.
7.603/2001
, não sendo aplicável a exceção prevista no mesmo dispositivo, haja vista que, como dito, a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita e não adiantou custas no processo
.

Quanto aos honorários advocatícios,
c
ondeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente à isenção do Imposto de Renda)
e c
ondeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador do Município, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico que deixou de obter (correspondente à diferença da contribuição previdenciária pleiteada e negada), observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026